Tribunal: STF
Processo: RE 537688
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. 



    1. É incabível agravo regimental de acórdão proferido pela Turma em agravo regimental de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. Agravo regimental apresentado fora das hipóteses de cabimento elencadas no art. 317 do RISTF.



    2. O agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, efetivamente foi apresentado em mesa para apreciação desta 2ª Turma e regularmente julgado, tendo sido proferido acórdão em decisão unânime.



    3. Agravo regimental não conhecido.